Tribunal: TJDFT
Processo: 0092316-92.2002.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0092316-92.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PACAEMBU AUTOPECAS LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença (id. 8820578) proferida pela d. Juíza da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública no 2002.01.1.092346-7, movida em desfavor de PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA e DISTRITO FEDERAL, julgou extinto o processo com fundamento no art. 267, VI, do CPC do CPC/73. Em linhas gerais, o apelante sustentou a tese de que o TARE teria sido concedido sem observância de prévio convênio no CONFAZ, de tal modo que qualquer lei que pretenda remir o débito correspondente não produzirá efeitos, permitindo o seu afastamento sem que se faça necessária a declaração de inconstitucionalidade. Nesses termos, pugnou pela reforma da sentença, afastando-se a aplicação da Lei Distrital no 4.732/2011. O processo veio distribuído a este Relatora em 16/04/2015 (id. 8952687), encontrando-se sobrestado desde 27/05/2015, conforme decisão de id. id. 8953234. Nos autos da Ação Cautelar 3802 foi deferido efeito suspensivo ativo ao RE 851421/DF interposto pelo MPDFT, tendo sido determinada a suspensão dos efeitos da Lei Distrital no 4.732/2011, bem como o sobrestamento de todas as causas e recursos relativos ao Termo de Acordo de Regime Especial (TARE). Sobreveio aos autos certidão de id. 35876827 certificando o julgamento do RE 851421 (Tema 817), em que se reconheceu a constitucionalidade de lei estatual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, concede remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. Viabilizado o contraditório, o Ministério Público apenas manifestou ciência do julgado. (id 36450605) A empresa PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA se manifestou na petição de id. 37205020 pugnando pela aplicação do entendimento firmado pelo STF. O Distrito Federal não apresentou manifestação nos autos. (id 37429405) É o relatório. DECIDO. Por meio da sentença ora recorrida, a d. Juízo de origem extinguiu o feito em virtude da falta superveniente do interesse de agir. Constou da sentença: (...) As condições da ação, por configurarem matéria de ordem pública, são cognoscíveis de ofício, podendo ser examinadas a qualquer tempo ou grau de jurisdição. No caso dos autos, há que se ter em conta fato superveniente ao ajuizamento da demanda, ainda não apreciado, que impõe o reconhecimento da falta de interesse de agir do Ministério Público. É que a Lei 4.732/2011, que previu a suspensão da exigibilidade e remissão de crédito tributário resultante do regime de apuração e tratamento diferenciado do ICMS, teve sua constitucionalidade confirmada pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI 2012002014916-6, cuja ata de julgamento foi publicada no DJe no 05/2014, disponibilizado em 08.01.2014. Desse modo, a remissão, por ser fórmula extintiva da obrigação, estando expressamente autorizada por ato normativo, deve ser observada, pois promove o desaparecimento do direito subjetivo de se exigir o crédito tributário que se busca recuperar por meio da presente ação, falecendo, portanto, o interesse de agir do Ministério Público. (...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, em virtude da falta superveniente de interesse de agir. Sem custas. Sem honorários. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intime-se. (...)”. (id. 8953215) O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios recorre da r. sentença pelos motivos já expostos (id. 8953219). Ocorre, no entanto, que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do RE 851421 (Tema 817), fixando a seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”, ratificando, portanto, o entendimento firmado pelo Conselho Especial deste TJDFT. Diante desse cenário, evidente a perda superveniente do interesse de agir na demanda. Posto isso, com fundamento no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, DECLARO EXTINTO O FEITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem-se os autos com as comunicações e cautelas de praxe. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora